Tribunal: CARF
Processo: 10983.902914/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902914/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.898 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
02-088.522, da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (“DRJ”).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2002, este levantado
no montante de R$ 69.048,38.
Autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo, denegou o crédito pleiteado, ao argumento de que as
parcelas de composição do referido saldo negativo confirmadas somavam quantia inferior à
CSLL devida naquele período de apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902914/2011-13
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.898 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902914/2011-13

Sobreveio Manifestação de Inconformidade, instruída da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do ano-calendário 1998 e de documentos de
representação da pessoa jurídica. Por bem resumir os fatos e as alegações da ora Recorrente
lançadas naquele apelo inicial, transcrevo excertos do relatório da decisão recorrida:
Conforme Despacho Decisório (DD), de fls. 232 a 236, o valor desse saldo negativo
informado no PER/Dcomp seria igual a R$ 69.048,38. Na DIPJ, o somatório das
parcelas de composição do crédito declaradas foram igual a R$ 1.321.451,90 e a CSLL
devida foi igual a R$ 1.252.408,52. Ocorre que apenas parte das parcelas de composição
do crédito foram confirmadas (R$ 1.129.491,81), de forma no despacho decisório, o
valor do saldo negativo disponível foi igual a R$ 0,00. A parcela não confirmada
correspondeu a um DARF no valor de R$ 7.093,99 não utilizado para quitar o débito de
estimativa1.
Considerando que as parcelas de composição do crédito informadas no Per/Dcomp
foram inferiores à CSLL devida não se apurou saldo negativo de CSLL e não foram
homologadas os PER/Dcomp relacionados no DD.
[...]
O interessado foi cientificado do DD em 19/05/2011 (fl. 237) e apresentou manifestação
de inconformidade em razão da não homologação do crédito correspondente em
20/06/2011 (fl.117). Em suma, alega-se:
Que ocorrera a prescrição quinquenal, dado que a não homologação de apuração do
crédito remonta ao exercício de 2003.
Em relação ao valor de pagamento em DARF não confirmado (R$ 7.093,99), trata-se de
pagamento em 15/08/2001, cujo valor foi considerado como pagamento indevido ou a
maior. Tal valor teria constado na DCTF como valor indevido e pago, não havendo
informação acerca da retificação da DCTF, de modo que seria indevido o expurgo deste
crédito;
Quanto à compensação com crédito prêmio de IPI, no valor de R$ 184.866,02, acredita
que a RFB não confirmou o crédito porque ele fora informado na Per/Dcomp no
12213.15890.031207.1.7.03-0926 (onde fora demonstrada a composição dos valores
que deram origem ao crédito). Afirma que o mesmo não constou na Per/Dcomp pois foi
obtido por meio de Processo Judicial e na Per/Dcomp só se admite informações de
Processos Administrativos.
Não obstante, alega que paralelamente à transmissão da Per/Dcomp em 03/12/2007, a
empresa protocolou no dia 14/12/2007 uma correspondência que serviria de
complemento à retificação efetuada e onde se esclareceu essa situação.
Argumenta, ainda, que o valor de R$ 184.866,02 foi confessado e incluído no
parcelamento da MP 470/2009 (débito total do principal = R$ 2.391.582,30)2.
A DRJ rejeitou a preliminar de “prescrição quinquenal”, dado que o prazo para
que a Administração se pronuncie acerca das compensações declaradas é de 5 (cinco) anos,

1 De pronto se percebe que o contribuinte não informara na DComp que discrimina o crédito todas as parcelas que
supostamente o compuseram, posto que a parcela não confirmada pela RFB (R$ 7.093,99) não iria reverter aquele
desfecho caso admitissa fosse, dado que ainda assim a contribuição devida superaria o somatório dos elementos de
composição do saldo negativo informados na DComp.
2 Notam-se, aqui, duas alegações do contribuinte. A primeira, que teria compensado uma determinada estimativa da
CSLL do ano-calendário 2002 com crédito obtido por meio de ação judicial. A segunda, que o valor da referida
estimativa teria sido, sabe-se lá por qual motivo, posteriormente confessado e incluído em programa especial de
parcelamento.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.898 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902914/2011-13

contados da entrega da DComp objeto do Despacho Decisório. Aquele colegiado considerou, no
mérito, a Manifestação de Inconformidade improcedente, dizendo, no que interessa à lide, o
seguinte:
O sujeito passivo apresenta as suas razões relacionadas ao crédito prêmio de IPI, no
valor de R$ 184.866,02. No entanto, é de se esclarecer que valores dessa natureza não
integram as antecipações da CSLL, pois estas tratam apenas de pagamentos de
estimativas e retenções na fonte, de modo que não podem gerar saldo negativo.
É que o saldo negativo é apurado quando, no encerramento do período, o conjunto de
antecipações do tributo supera o valor devido. Dessa forma, qualquer pagamento que
não seja decorrente de antecipação da CSLL não pode ser deduzido da apuração da
CSLL devida. Caso tal pagamento seja indevido ou maior que o devido, deve ser
apresentado PER/Dcomp de pagamento indevido ou a maior.
[...]
Do DARF reclamado
Conforme DD, a parcela não confirmada correspondeu a um DARF no valor de R$
7.093,99 não utilizado para quitar o débito de estimativa. Por outro lado, o sujeito
passivo alega que se trata de pagamento em 15/08/2001, cujo valor foi considerado
como pagamento indevido ou a maior e que tal valor teria constado da DCTF como
valor indevido e pago, não havendo informação acerca da retificação da DCTF, de
modo que seria indevido o expurgo deste crédito.
Consultando-se o referido DARF nos sistemas da RFB, verifica-se que ele refere-se ao
AC 1998, pago em atraso em 2001, conforme tela a seguir:
[...]
Tratando-se de DARF relacionado com período de apuração (AC 1998) distinto do
pleiteado (AC 2002), não pode ser considerado nas parcelas de composição do crédito
do período em análise.
Irresignada, socorre-se a Recorrente deste Conselho, sustentando que: (i) a
compensação da estimativa de CSLL de outubro de 2002 fora efetuada com “crédito prêmio” e
assim devidamente informada na DCTF referente ao 4o trimestre daquele ano; (ii) que tal crédito,
líquido e certo (citando doutrina), teria sido lhe garantido mediante a ação judicial n°
87.00.00645-9, com decisão transitada em julgado em 1995; e (iii) que a DComp retificadora
(objeto do Despacho Decisório) somente admitiria informação de processo administrativo, não
judicial. Quedou-se silente quanto ao DARF de R$ 7.093,99 e à suposta inclusão do valor da
estimativa - anterior e supostamente compensada - em programa especial de parcelamento,
restringindo-se a lide, então, à alegada compensação aqui referida. Requer, em conclusão, a
reforma da decisão recorrida e que lhe seja oportunizada a palavra em sessão de julgamento do
seu recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.898 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902914/2011-13

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, no que se refere à solicitação de lhe ser oportunizada a
sustentação oral, que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos processos
apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria CARF/ME n°
3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em 18 de abril de
2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser
comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Recorrente não traz aos autos documentação comprobatória alguma da suposta
compensação da estimativa da CSLL de outubro de 2002: peças/decisões judiciais, certidão
narratória, certidão de objeto e pé, cópia da Declaração de Compensação com crédito decorrente
de ação judicial, para liquidação da referida estimativa, nada. Restringe-se a alegar que a DCTF
do respectivo período, supostamente apresentada em 18 de novembro de 2005, basta.
Ora, é cediço que os créditos de natureza tributária, ainda que obtidos em decisões
judiciais transitadas em julgado, podem ser levados à compensação com débitos da pessoa
jurídica (art. 170-A do Código Tributário Nacional). Contudo, usufruir de tal instituto exige
obediência às normas para tanto estabelecidas.
No período em questão, precisamente a contar de 1o de outubro de 2002, já vigia
o disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim passou a dispor,
com a redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002 (grifos
nossos):
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.898 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902914/2011-13

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. [...]”
[...]
Art. 63. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
I - a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 31 e 49;
Logo, a suposta compensação da estimativa de CSLL de outubro de 2002, vencida
em 30 de novembro daquele ano, independentemente da origem do crédito, deveria ter se dado
mediante entrega da correspondente DComp. Notícia alguma acerca da tal compensação há nos
autos, e a mera informação em DCTF deveria vir acompanhada de documentação robusta, hábil
e idônea a confirmá-la.
Ademais, verifica-se ao longo do contencioso uma inegável confusão: ora a
estimativa fora compensada, ora fora incluída em programa de parcelamento (de igual modo,
prova alguma a tal título há nos autos).
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 274
DF CARF MF
Original